Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800406-89.2021.8.14.0000
PACIENTE: AURIVALDO MENDES DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800406-89.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes.

IMPETRADO: Vara Criminal da Comarca de Benevides/
Pa.

PACIENTE: AURIVALDO MENDES DOS PASSOS
.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. RELATOS DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DEMONSTRANDO O MODO SÁDICO DOS ABUSOS SEXUAIS PERPETRADOS PELO PACIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO PRATICADO QUE NÃO SE ESVAZIA PELO MERO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
AURIVALDO MENDES DOS PASSOS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa.

Narra a impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 21.02.2008, pela suposta prática de delito previsto, à época, nos arts. 214 e 224, alínea “a” do CPB, por ter o coacto praticado atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima I.L.L. de. A., de 10 (dez) anos de idade, filha da ex-companheira do acusado.

Segue informando que, após delonga no processamento do feito, em audiência de instrução e julgamento realizada em 21.01.2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente, o que caracteriza verdadeira antecipação da pena haja vista que não há qualquer comprovação de que o coacto possa reiterar a conduta delitiva, eis que passados mais de 10 (dez) anos da data do fato sem qualquer notícia do cometimento de qualquer ilícito pelo acusado, de modo que restam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, portanto, manifestamente ilegal a prisão preventiva.

Assevera que o
periculum in libertatis
que justifica a segregação cautelar deve ser atual, isto é, deve ser presente, hipótese não verificada no caso em tela, especialmente, quando o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, não havendo qualquer indício de que ele se esquivará de cumprir uma eventual sentença condenatória.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4430851).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4465902).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4486534) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aliado aos predicados pessoais que afastam a necessidade da medida extrema, o que a torna ilegal. Destacando, ainda, a suposta inexistência de contemporaneidade ou fato novo que a justifique a necessidade da decretação da prisão preventiva, inexistindo no caso concreto o
periculum in libertatis.

Analisando atentamente os autos, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, proferida em audiência de instrução e julgamento (ID 4376598), observa-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar em observância aos requisitos descritos no art. 312 do CPP, ante a existência de fortes indícios de autoria e materialidade do ilícito praticada e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, elementos demonstrados a partir do laudo sexológico de fl. 62, bem como pelo depoimento da ofendida em audiência revelando o modo sádico com que o acusado praticava os abusos sexuais contra a ela e também contra seus irmãos.

Destarte, restou fundamentado no aludido
decisum
que a periculosidade acentuada do agente demanda a decretação de sua prisão preventiva, se mostrando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

É importante ressaltar, ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos,
in verbis:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

3. A matéria relativa à contemporaneidade dos fatos não foi objeto de análise do Tribunal de origem,o que impede o direto enfrentamento da tese nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(...)

2
. A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra criança de 11 (onze) anos, sua vizinha, e que há indícios de que o Recorrente tenha cometido delito semelhante em desfavor de outra adolescente.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 121.762/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Outrossim, quanto a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, é importante levar em conta que o paciente esteve em local incerto e não sabido por cerca de 10 anos, tendo sido citado somente em 2017, restando firmado na decisão proferida pelo juízo de origem que, muito embora não seja comum a decretação da prisão preventiva de réu que responde ao processo em liberdade, o
modus operandi
do acusado demonstram seu intenso grau de periculosidade, fato que impede o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo, justificando-se a imposição da medida constritiva. No mesmo sentido,
verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA
. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do recorrente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, pois, em tese, em diversas oportunidades, ao longo de pelo menos quatro anos, teria abusado sexualmente de sua sobrinha das mais variadas formas, sendo registrado, inclusive, que o "acusado passava o pênis e os dedos na vagina e ânus dela", o que foi, em algumas vezes, presenciado por sua própria filha. Ademais, foi consignado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra a vítima e seus familiares para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu, aliás, que perdurassem por vários anos, e, mesmo após a ofendida deixar de frequentar a sua residência, continuou a procurar manter contato com ela, chegando a pular o muro da casa dela, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido à vítima por aquele que deveria lhe representar uma figura fraterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

4
. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis.

5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.

(...)

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido.

(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 06/04/2021